Tribunal: TJPA
Processo: 0804173-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804173-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: DALILA DOS ANJOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804173-38.2021.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0803612-89.2020.8.14.0051

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

AGRAVADO(A): DALILA DOS ANJOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DECISÃO AGRAVADA COMO MERO DESDOBRAMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 5595029) interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 5409446), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em virtude da constatação da intempestividade recursal.

Em razões recursais do Agravo Interno de ID 5595029, a parte agravante alega que esta relatora teria incorrido em erro ao considerar que a decisão que efetivamente lhe causou prejuízo foi a decisão que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais, posto que somente após esta decisão é que houve estabilização do ponto sobre o qual houve impugnação.

Ademais, a parte agravante argumenta que a referida decisão foi publicada em 27/04/2021 e que o agravo de instrumento foi protocolado em 12/05/2021, razão pela qual este se encontraria tempestivo.

Devidamente instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 5683754).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

Análise de Admissibilidade do Agravo Interno:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões recursais do Agravo Interno:

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade, alegando ter este relator incorrido em erro ao considerar que a decisão que efetivamente lhe causou prejuízo foi a decisão que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais, posto que somente após esta decisão é que houve estabilização do ponto sobre o qual houve impugnação.

Tal argumento já foi rebatido na decisão monocrática atacada, razão pela qual passo a reproduzir trecho da referida decisão:

(...)

Compulsando detidamente os autos, forçoso reconhecer que se está diante de recurso
intempestivo
, vale dizer, carecedor de pressuposto extrínseco específico apto a desencadear o seu não conhecimento.

O recurso de agravo de instrumento deve atacar a decisão que
verdadeiramente causou prejuízo à parte
, e não aquela que apenas
ratifica decisão pretérita
.

In casu, a decisão que trouxe gravame ao agravante não é a de ID n. 5122005 – pág. 2-3, contra a qual a parte interpôs o presente recurso, mas sim aquela anterior, constante no ID n. 5122003 – pág. 2-3, que efetivamente arbitrou os honorários periciais em valor que entende exorbitante.

Dessa forma, muito embora a agravante não tenha anexado a cópia integral dos autos originários, fato é que a decisão proferida em 14/04/2021, apenas ratificou (e manteve) a decisão anterior, que foi proferida em 08/03/2021, sendo mero desdobramento.

Cumpre ressaltar que o Pedido de Reconsideração apresentado no ID n. 5122004 não possui o condão de interromper, tampouco suspender o prazo recursal, de forma que, havendo a decisão que arbitrou os honorários periciais sido prolatada em 08/03/2021, o presente recurso, interposto via PJe em 12/05/2021,
mostra-se flagrantemente intempestivo
, tendo ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis disposto no artigo 1.003, § 5º do CPC/15. (...)

Vale ressaltar que a
não interrupção do prazo para interposição de recurso por pedido de reconsideração tem sido recorrente em julgados do STJ e, como bem explanou o Min. Franciulli Netto, no AgRg no AG 395.576 (DJe 30/08/2004):

“(...) Ademais, como bem se sabe, o pedido de reconsideração não dá ensejo a interrupção do prazo para interposição de recurso. Não há que se cogitar, como pretende a recorrente, que o direito de recorrer dependa de anterior impugnação ao juiz prolator da decisão. Caso assim fosse, o desfecho da lide ficaria dependendo, indefinidamente, de eventual impugnação da parte no decorrer do processo”.

No mesmo entendimento, entre outros, os julgados do STJ: AgInt no AREsp n. 1.596.900/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 20/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.135.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/11/2017; AgInt no AREsp n. 972.914/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 8/5/2017.

Reitero, portanto, que o pedido de reconsideração constitui figura anômala no ordenamento processual brasileiro cuja admissão conta com a condescendência da praxe forense. Não é recurso, por não estar previsto taxativamente no CPC ou em lei federal como tal, sendo sucedâneo recursal que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso típico, motivo pelo qual deve ser manejado com máxima cautela.

Diante disso, ainda que o pedido de reconsideração tenha sido formulado sob as vestes de “Impugnação”, é preciso ter presente que, para os fins de aferição da tempestividade recursal, a decisão que simplesmente aprecia o Pedido de Reconsideração, ratificando a decisão anterior, não é a decisão agravada, por ter se operado a preclusão.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizada a
intempestividade recursal.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão da sua intempestividade.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024